Tribunal: TJPA
Processo: 0803208-84.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803208-84.2022.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)
. CONSTATAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. PLEITOS PREJUDICADOS.

I – CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Antônio Francisco de Araujo Moraes contra sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o uso de entorpecentes e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cabe examinar: i) se há suficiência de provas para a manutenção da condenação pelo crime imputado; ii) se é cabível a desclassificação do delito para a conduta de porte para consumo; iiii) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, verificou-se que a materialidade do delito não restou adequadamente comprovada, por ausência do laudo toxicológico definitivo e por se tratar de laudo provisório elaborado por peritos ad hoc, sem confirmação laboratorial.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à configuração do crime de tráfico, admitindo-se excepcionalmente a substituição por laudo provisório apenas quando elaborado por perito oficial, com grau de precisão e rigor técnico equiparável.

5. Diante da inexistência de prova técnica idônea da materialidade, impõe-se a absolvição de ofício, nos termos do art. 386, II, do CPP.

6. Prejudicada a análise dos demais pedidos recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido. Absolvição de ofício do apelante ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO MORAES, com fundamento no art. 386, II, do CPP, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento
.

A ausência de laudo toxicológico definitivo, aliada à insuficiência técnica do laudo provisório produzido por perito não oficial, inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II e Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: – STJ, AgRg no AREsp 1.700.767/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05/08/2020; – STJ, AREsp 1.206.453/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/08/2018; – STJ, AREsp 596.369/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso; absolver, de ofício, o recorrente do delito de tráfico de drogas e, por conseguinte, julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema
, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na
denúncia
(ID 22249348), o Ministério Público relatou que no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 20h30min, durante fiscalização de rotina na BR-316, km 151, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo Fiat Strada, cor preta, conduzido por ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAUJO MORAES. No momento da abordagem, foi constatada a existência de mandado de prisão em seu desfavor, em razão de inadimplemento de pensão alimentícia.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 86 (oitenta e seis) comprimidos de anfetamina escondidos na roupa íntima do acusado, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. O policial rodoviário federal Werbson Renato de Souza Pereira Lima Filho, relatou os fatos à autoridade policial, ratificando as informações narradas pelo condutor, o agente João Pereira Lima Filho.

Em seu interrogatório, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que fazia uso pessoal da substância para se manter acordado em longas viagens. Disse não se recordar da identidade do fornecedor, apenas mencionando tê-las adquirido em um posto de combustível no Estado do Maranhão. Afirmou, ainda, que por vezes cede os comprimidos gratuitamente a terceiros que solicitam.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Antônio

Francisco de Araujo Moraes,
como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 22249357, recebida a denúncia em 12/12/2023;

Em ID 22249419, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/08/2024;

Em
sentença
, ID 22249421, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar
Antônio Francisco de Araujo Moraes
como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas
razões recursais
(ID 23769630), a defesa requereu sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24379889, o Ministério Público Estadual, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos pelos apelantes.

Nesta
Instância Superior,
ID 25511389, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e
, no mérito,

pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema
, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Embora a defesa tenha requerido a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a análise dos autos evidencia a existência de vício mais grave: a ausência de prova idônea da materialidade do delito imputado, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ao examinar a sentença condenatória, constato que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade do delito com fundamento, principalmente, no auto de apreensão constante dos autos, corroborado pelos relatos dos agentes policiais, conforme se observa a seguir:

“(...) A autoria delitiva é demonstrada através do depoimento testemunhal colhido em sede judicial, nos termos a seguir delineados:

O
PRF WERBSON RENATO DE SOUZA
declarou que durante a abordagem efetuada ao acusado encontrou cerca de oitenta e seis comprimidos de anfetamina em sua roupa íntima e, ao instar o réu acerca da posse da substância, este afirmou primeiramente que estava trazendo as drogas para uma terceira pessoa e, em outro momento, afirmou que as drogas eram suas, mas que seriam destinadas ao uso dos funcionários de sua fazenda, os quais utilizam a substância para trabalhar durante a noite. Afirmou, ainda, que a busca pessoal foi feita no acusado como medida de segurança antes de sua condução à delegacia, haja vista que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do réu.

O
acusado ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO MORAES
, em seu interrogatório, afirmou que a droga era para seu consumo pessoal.

Diante dos elementos de convicção acostados, tenho que resta
presente o requisito da materialidade delitiva por meio do auto de apreensão que constam nos autos
, o que, aliado à
prova de autoria
consubstanciada no
depoimento do agente policial
, configura
arcabouço probatório farto o suficiente
para autorizar decreto condenatório. (...)”
(Grifei)

Pois bem, ao compulsar os autos, constato que se encontra anexado ao processo apenas o laudo provisório. Segundo o entendimento majoritário do STJ, em regra, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas depende da juntada do laudo toxicológico definitivo, imprescindível para fundamentar a condenação. Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova válida quando elaborado por perito oficial, com grau de certeza equiparável ao laudo definitivo, em procedimentos e conclusões equivalentes (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

No caso em exame, além da ausência do laudo definitivo, o laudo provisório juntado aos autos (ID 22249331, p. 19) não se enquadra nas condições excepcionais admitidas pela jurisprudência, pois foi elaborado por agentes da Polícia Civil, atuando como peritos ad hoc, que não detêm a qualidade de peritos oficiais, e tampouco atesta, com grau suficiente de certeza, a natureza e a quantidade da substância apreendida. Limita-se a relatar a apreensão de 86 comprimidos de substância semelhante à anfetamina, sem mencionar a realização de análises laboratoriais ou apresentar resultado técnico conclusivo.

Dessa forma, verifica-se que a materialidade do delito resta insuficientemente comprovada, pois o laudo provisório não confere o mesmo grau de certeza do laudo definitivo nem foi produzido por perito oficial, elementos indispensáveis para embasar decreto condenatório. A esse respeito, colaciona-se jurisprudência do STJ que reforça a indispensabilidade do laudo definitivo, salvo situações excepcionais devidamente demonstradas.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça- STJ, a saber:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1700767 - GO
(2020/0107722-7) DECISÃO Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente desta Corte, às fls. 456-457, que não conheceu do agravo em recurso especial porque não impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. (...). Em face das razões trazidas no regimental, reconsidero a decisão e passo ao exame do recurso. Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto com fulcro no art.
105
,
III
, alíneas
a
e
c
, da
Constituição Federal
. Consta dos autos que o réu foi denunciado como incurso no art.
33
, caput, da Lei n.
11.343
/2006 (tráfico de drogas), e condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme a sentença de fls. 299-310. A defesa apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva.

(...). A irresignação merece prosperar. (...)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de "ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva."

(
AgRg no REsp 1.584.209/MG
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 30/11/2016). Decidiu-se, também, que em casos excepcionais, em que a materialidade fosse comprovada por outras provas, se admitiria a condenação.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, em que não houve a juntada do laudo definitivo e não há nos autos outras provas suficientes a comprovar a materialidade , pois o laudo provisório não foi assinado por perito oficial. Desse modo, impõe-se a absolvição do recorrente.
(...).
Diante do exposto, reconsidero a decisão para conhecer do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente
. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Joel Ilan Paciornik Relator (
AgRg no AREsp n. 1.700.767
, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2020.) (
GRIFEI
).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL
(2017/0306033-9) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo
253
, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo
386
,
VII
, do
CPP
, da imputação de incorrer nas penas do artigo
33
,
§ 1º
,
II
, da Lei
11.343
/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018
.
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
(STJ -
AREsp: 1206453 AL
2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (
GRIFEI
).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES
(2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO (...).
In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos "ad hoc", qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação. Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade. Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
(STJ -
AREsp: 596369 ES
2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017) (
GRIFEI
).

Assim, sendo inidôneo o laudo provisório e inexistindo laudo definitivo, restam apenas os depoimentos testemunhais, que, por sua natureza, servem para indicar a autoria, mas não suprem a ausência de prova cabal da materialidade. Desse modo, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Prejudicada, portanto, a análise dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, de desclassificação do crime para uso pessoal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
absolvo, de ofício,
o apelante
Antônio Francisco de Araújo Moraes,
restando prejudicada a análise do recurso.

É como
voto
.

Belém,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025